Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0712202-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível no 0706432-48.2025.8.07.0001, em face da 22a Vara Cível de Brasília/DF. O Juízo da 1a Vara Cível do Gama, após a determinação de redistribuição do feito, e entendendo ser incompetente para processar e julgar a demanda, suscitou o presente conflito, ao argumento de que, em se tratando de relação de consumo, a escolha do foro pelo autor deve ser respeitada, não sendo possível a redistribuição de ofício. Nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, em se tratando de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Assim, considerando o princípio da segurança jurídica e da preservação da regular tramitação processual, DESIGNO, provisoriamente, o juízo da 1a Vara Cível do Gama, último a exercer a jurisdição plena sobre a demanda, para apreciar e decidir eventuais medidas urgentes que se fizerem necessárias, até o julgamento definitivo do presente conflito. Intime-se o juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília) para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo legal, conforme artigo 954 do CPC. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, na forma do artigo 956 do CPC. Publique-se. Brasília (DF), 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator